Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-06.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800461-06.2022.8.14.0000

APELANTE: NALDIVAN DE OLIVEIRA MATOS GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 – ABSOLVIÇÃO – IMPROVIMENTO –APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – TOTAL IMPROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1
.
Absolvição:
Não há de se falar em ausência de provas, visto que as testemunhas que flagraram o apelante com os entorpecentes, mantiveram seus depoimentos claros e uníssonos tanto em sede policial quanto em Juízo, havendo prova contundente da autoria e materialidade do crime e não mera ilação ou suposições.

2. Aplicação máxima do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06:
O apelante possui registro de maus antecedentes em seu desfavor, bem como em razão da quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, consistente em 60 (sessenta) petecas de cocaína, pesando, no total, 95 g (noventa e cinco gramas), a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para fixação do patamar de 1/3 (um terço) de diminuição da pena encontra-se acertada.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e nego provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

NALDIVAN DE OLIVEIRA MATOS GOMES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Comarca da Capital.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26/03/2021, por volta das 17h, policiais militares apresentaram o apelante perante Autoridade Policial, após este ter sido flagrado com 60 (sessenta) “petecas” de substância semelhante à pasta base de cocaína.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime aberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, ante a insuficiência probatória, notadamente provas de autoria delitiva. Alternativamente, aplicação da minorante do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu grau máximo. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
para que a decisão condenatória seja mantida.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

A defesa pugnou pela absolvição do apelante ante a insuficiência de provas de autoria delitiva. Adianto que o pleito não merece prosperar.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não há de se falar em ausência de provas, visto que as testemunhas que flagraram o apelante com os entorpecentes, mantiveram seus depoimentos claros e uníssonos tanto em sede policial quanto em Juízo, havendo prova contundente da autoria e materialidade do crime e não mera ilação ou suposições.

O fato de o apelante negar autoria ou dos policiais não terem visto a venda, em nada descaracteriza o crime de tráfico, pois o art. 33 da lei de drogas, por ser um tipo misto alternativo, tem como um dos núcleos “trazer consigo” e, de forma inconteste, o apelante foi flagrado portando entorpecentes. E, com relação ao mototaxista, o próprio apelante confirmou que aquele apenas estava fazendo a corrida, desconhecendo o fato.

Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 7865707), bem como pelos Laudos Toxicológicos Provisório e Definitivo de ID’s 7865707 e 7865733, os quais atestaram a natureza da substância entorpecente apreendida com o apelante, consistente em 60 (sessenta) petecas de uma substância pastosa e amarelada, embaladas em pedaços de saco plástico de cor preta, pesando, no total, 95g (noventa e cinco gramas), cujo resultado foi positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

A autoria se encontra incontroversa ante a prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

Assim relata Paulo Sérgio Carneiro dos Santos:

“(...) Que no dia dos fatos fez a abordagem de rotina a um mototáxi e ao denunciado, que vinha na garupa da motocicleta, sendo todos revistados, porém nada foi encontrado em poder deles. Entretanto, no capacete do denunciado havia 60 (sessenta) petecas de droga, tendo na ocasião dito que iria entregar a droga para uma pessoa no Conjunto Maguari, mas não identificaram a pessoa. O mototaxista foi liberado, pois estava fazendo apenas a corrida para o denunciado e que não conhecia o denunciado, sendo a primeira vez que o prendeu”.

Nesse mesmo sentido, tem-se o depoimento da testemunha Flávio Nery da Silva Pinheiro, policial militar:

“Que foi feita uma abordagem na motocicleta em que o denunciado viajava como garupa, pois apresentava atitude suspeita, sempre olhando para trás, o que lhe chamou a atenção, ao passo que o mototaxista informou que estava fazendo uma corrida e foi liberado, o mesmo não ocorreu com o denunciado pois ao ser parado tentou se livrar de um saco, que foi jogando fora, porém possível sua apreensão, quando se constatou conter 60 petecas de pasta base de cocaína. Indagando sobre o fato o denunciado disse, no ato da sua prisão, que havia comprado a droga e que a levaria para um amigo”

Contudo, em sede policial (ID 7865716), o apelante confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, afirmando que havia comprado as drogas de um mototaxista chamado MARCELO, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Neste aspecto, cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes, merecem a mesma credibilidade dos depoimentos das demais testemunhas, constituindo-se em meio de prova idôneo para fundamentar a condenação.

No que tange à incidência da minorante prevista no §4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, impõe-se a configuração cumulativa de quatro critérios subjetivos a serem ostentados pelo apenado, quais sejam, referir-se a réu primário, guardar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e, tampouco, integrar organização criminosa.

Importante ressaltar, do que se extrai dos autos, especialmente do teor da Certidão de fl. 156, que o apelante possui registro de maus antecedentes em seu desfavor, bem como em razão da quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, consistente em 60 (sessenta) petecas de cocaína, pesando, no total, 95 g (noventa e cinco gramas), a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para fixação do patamar de 1/3 (um terço) de diminuição da pena encontra-se acertada.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
interposto pela defesa.

Belém, 09/08/2023